Tribunal: STF
Processo: RE 98652
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
CESSÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA AJUSTADA POR CONTRATO
PARTICULAR. DESNECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER DO CESSIONARIO.
NEGÓCIO QUE, POR NÃO TER POR OBJETO IMÓVEL LOTEADO E NÃO SE ACHAR
INSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEIS O CONTRATO, NÃO EXIGE A NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. CAUSA
DECIDIDA ANTECIPADAMENTE POR VERSAR SOBRE QUESTÃO DE DIREITO BASEADA
EM PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.